Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732946-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Via Soho (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no bojo dos autos de no 0718798-87.2019.8.07.0015, ato em que o Magistrado a quo indeferiu o pleito formulado pelo agravante, ressalvando que não compete ao Juízo Falimentar processar o cumprimento de sentença, bem como que a questão atinente à classificação do referido crédito ainda não teria sido sedimentada, já que as recuperandas interpuseram recurso especial na ação executiva. No caso, o recorrente Condomínio do Edifício VIA SOHO alegou ser titular de crédito extraconcursal, no valor de R$ 96.977,67 e requereu a intimação das recuperandas para o pagamento voluntário e, no caso de inércia, que fosse realizada constrição via SisbaJud. Confira-se o ato judicial ora debatido: “(...) 3. PEDIDO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL DO CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO – ID. 137136667. Condomínio do Edifício VIA SOHO alegou ser titular de crédito extraconcursal, no valor de R$ 96.977,67, atualizado para 08/08/2022, conhecido nos autos 0727594- 46.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília. Requereu a intimação das recuperandas para o pagamento voluntário e, no caso de inércia, seja realizada constrição via SISBAJUD. Decido. Não compete a este juízo processar o cumprimento de sentença. Não há que se falar, portanto, na intimação da devedora para o pagamento do débito ou no bloqueio de bens neste juízo. Ademais, a questão quanto à classificação do referido crédito ainda não foi sedimentada, já que a recuperanda interpôs recurso especial na ação executiva. Por fim, ainda que se reconheça ser o crédito seja extraconcursal, a competência deste juízo se limita à eventual análise quanto à essencialidade de bens constritos pelo juízo da execução. Assim, nada a prover quanto ao pedido. (...) 9. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. vii. Aguarda-se o administrador judicial cumprir a decisão de D. 159947600. viii. Publique-se esta decisão para as recuperandas, administrador judicial, DIOCESE DE LIMEIRA, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA e Ministério Público.” (ID 164225421 da origem): As recuperandas apresentaram contrarrazões no ID 53017678, págs. 1/10, oportunidade em que pugnaram pela suspensão do presente agravo por prejudicialidade externa, uma vez que ainda se encontra em discussão a natureza do crédito do Condomínio recorrente no colendo Superior Tribunal de Justiça. No ID 54011001, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para sobre ela se manifestar quanto à classificação do crédito ora debatido - se concursal ou extraconcursal. O Condomínio do Edifício Via Soho apresentou a petição de ID 54440669. DESSE MODO, considerando que estes autos foram ajuizados incidentalmente aos de Recuperação Judicial e Falência sob o no 0718798-87.2019.8.07.0015, nos termos do art. 8o, caput, da Lei 11.101/2005, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator